Tribunal: TJES
Processo: 5002195-15.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Natalidade
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-15.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILYA GABRIELLA ROSA DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ESCALA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER HABITUAL E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA DURANTE AFASTAMENTO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO. NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
DA GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 3.202/2022 QUE VINCULA O PAGAMENTO À ATUAÇÃO TEMPORÁRIA E EFETIVO CUMPRIMENTO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HABITUALIDADE DESVINCULADA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EXTRA. INAPLICABILIDADE DURANTE AFASTAMENTOS QUE IMPEDEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECÍFICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº
5002195-15.2023.8.08.0050

RECORRENTE: MARILYA GABRIELLA ROSA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por MARILYA GABRIELLA ROSA DA CONCEICAO, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais da requerente quanto ao Município de Viana, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a este.

A Recorrente, em suas razões recursais, busca a reforma integral da sentença. O Município de Viana e o IPREVI apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

Do Pedido de Justiça Gratuita

A Recorrente pleiteia o benefício da Justiça Gratuita, fundamentando sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Informa que sua remuneração mensal é inferior a três salários-mínimos, o que, em sua tese, atende aos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e do Código de Processo Civil, art. 98. Alega que a comprovação de sua renda configura a hipossuficiência necessária, garantindo seu direito de acesso à justiça de forma equitativa e sem ônus financeiro excessivo.

Considerando as alegações da Recorrente e a documentação apresentada (Histórico de Salários e Declaração de Pobreza), que indicam a condição econômica para o acesso ao benefício, defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Do Mérito:

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de a servidora pública em licença maternidade continuar a perceber a gratificação de "escala especial". A Recorrente defende a manutenção com base na integralidade remuneratória durante a licença maternidade e no caráter habitual da verba.

No entanto, a r. sentença de origem, ao analisar a Lei Municipal nº 3.202/2022, que regulamenta a Gratificação por Escala Extraordinária de Trabalho para os Guardas Municipais, concluiu que a referida verba possui natureza
pro labore faciendo
. Ou seja,
seu pagamento está vinculado ao efetivo exercício do serviço público e à atuação temporária em reforço às escalas ordinárias
. O artigo 14, inciso II, da Lei Municipal nº 3.202/2022 é claro ao exigir que o servidor "tenha cumprido jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou os plantões e serviços cuja especialidade exija jornada ininterrupta superior a 08 (oito) horas diárias, no exercício do cargo". Além disso, o artigo 14, inciso III, da mesma lei veda o recebimento da gratificação por aqueles em gozo de férias regulamentares. Adicionalmente, o parágrafo 3º do artigo 15 da Lei Municipal nº 3.202/2022 estabelece que a gratificação não se incorporará aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, nem servirá de base de cálculo para qualquer outro benefício, bem como sobre ela não incidirá desconto previdenciário, o que reforça o seu caráter transitório e não permanente.

Embora a licença maternidade seja, de fato, considerada como de efetivo exercício para diversos fins legais e para a manutenção da remuneração básica do servidor, essa equiparação não se estende, por si só, a todas as vantagens pecuniárias, especialmente aquelas de natureza
pro labore faciendo,
que demandam a efetiva prestação de um serviço específico e extraordinário. A remuneração integral a que se refere o Estatuto do Servidor (Art. 120) e a Constituição Federal (Art. 7º, XVIII) durante a licença maternidade diz respeito à remuneração inerente ao cargo, suas vantagens permanentes e habituais, mas não a parcelas que possuem caráter de retribuição por um trabalho extraordinário e condicionalmente prestado.

A tese da Recorrente de que a "escala especial" era paga com habitualidade foi contestada pelo Município, que argumentou que os contracheques não comprovam que esses serviços eram realizados habitualmente independentemente de qualquer serviço extraordinário, sendo os pagamentos variáveis e dependentes da quantidade de escalas extras realizadas. A prova de que a vantagem, embora paga regularmente, desvinculava-se de sua natureza extraordinária e se tornou intrínseca à função, cabia à Recorrente, nos termos do ônus probatório (Art. 373, I, do CPC). O fato de haver registro de "Escala Extra" em alguns contracheques durante o período de licença não é suficiente, por si só, para descaracterizar a natureza
pro labore faciendo
definida em lei municipal, especialmente diante da argumentação do Município de que tal pagamento ainda dependeria da comprovação de que o serviço foi prestado. A própria Lei Municipal 3.202/2022 no Art. 19 estabelece que "Não será considerada, para efeito de pagamento da escala extraordinária de trabalho, qualquer justificativa para a ausência ao trabalho".

Assim, verifica-se que a sentença aqui vergastada aplicou corretamente a legislação municipal e o entendimento jurisprudencial pertinente à natureza da gratificação em questão. A manutenção do pagamento da gratificação por escala extraordinária durante a licença maternidade, sem a correspondente prestação do serviço específico que a justifica, desvirtuaria a finalidade da verba e o regime de pagamento
pro labore faciendo
.

Do Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o presente recurso, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. No entanto, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita ora concedido.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)